Tribunal: STF
Processo: ADI 2294
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-14
Data de publicação: 2001-02-14

Ementa:
IMPRENSA OFICIAL - DISCIPLINA - INICIATIVA DE PROJETO
DE LEI. De início, a disciplina dos serviços da Imprensa Oficial,
prevista em lei, há de resultar de projeto de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, tendo em conta o envolvimento de órgão, vinculado a
esse Poder, da Administração Pública como um grande todo - alínea
"e" do inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal.
IMPRENSA OFICIAL - REGÊNCIA LEGAL DOS SERVIÇOS -
ABRANGÊNCIA. A regência dos serviços alusivos à Imprensa Oficial há
de ser linear, alcançando Executivo, Legislativo e Judiciário,
mormente quando em jogo limitação de notícias. Exsurge conflitante
com o princípio da razoabilidade diploma de iniciativa parlamentar
vedador da veiculação de certas matérias pelo Poder Executivo.